Tribunal: TJDFT
Processo: 0013138-11.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0013138-11.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: ADRIANE FOGACA DOS SANTOS, MARIO EUDES DE MEDEIROS, ERBE INCORPORADORA 037 S.A. EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, ERBE INCORPORADORA 037 S.A., ADRIANE FOGACA DOS SANTOS, MARIO EUDES DE MEDEIROS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 24956592, porquanto o agravo em recurso extraordinário já foi objeto da decisão de ID no 18887761, transitada em julgada no dia 18/09/2020, conforme certidão de ID no 19855602. Retornem os autos ao juízo de origem, para as providências que entender pertinentes em relação à petição de ID no 30876131. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007